Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Não atendida a formalidade legal, é possível sanar a irregularidade na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto ao agravante regularizar o preparo na forma prescrita em lei e no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B DE OLIVEIRA Relator 0403